Tribunal: TJBA
Processo: 8065555-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065555-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE TEIXEIRA SOARES

Advogado(s)
:
TAMILES SANTANA LUZ

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA:

Agravo de Instrumento. Ação de Revisão de Contrato. Decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada. Pretende a agravante o pagamento, direto à instituição financeira, do valor tido por incontroverso, requerendo, ainda, a manutenção de posse do veículo financiado, determinando-se ao agravado que se abstenha de inserir o seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, pena de multa diária. A fim de que seja preservado o direito de ambas as partes, impõe-se o pagamento das prestações mediante o depósito judicial da quantia controvertida indicada pela agravante, e o restante, valor apontado como incontroverso, diretamente à instituição financeira, a qual, deverá fornecer os boletos de pagamento, totalizando o desembolso do valor integralmente contratado. Precedentes deste Tribunal de Justiça, para que a agravante possa ser mantida na posse do bem durante a discussão judicial do contrato, descaracterizando provisoriamente a mora e obstando a inclusão de seu nome em registros restritivos ao crédito, impondo-lhe o cumprimento efetivo da obrigação fixada. Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065555-70.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ANTONIO JOSE TEIXEIRA SOARES , e agravado, o AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao presente recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.